Tribunal: STF
Processo: HC 228113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2023, por Pablinie Cássia Costa, advogada, em benefício de Joseana da Silva, contra decisão pela qual, em 23.2.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 803.610. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSEANA DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.22.277193-3/000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 12/10/2022 por ter supostamente praticado o delito tipificado nos 
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA –SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR AUTOMATICAMENTE O RECOLHIMENTO DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA. - O julgador não está obrigado a operar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em virtude, por si só, de a acautelada ser genitora de menor de 12 (doze) anos de idade. Na realidade, a substituição é mera possibilidade, a se concretizar na hipótese de o Juiz, no caso em exame, constatar que a medida é adequada, proporcional e viável’ (fl. 14).



    No presente writ, alega que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, uma vez que possui duas filhas menores de idade que dependem de seus cuidados e sustento”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não ter a defesa da paciente demonstrado que ela preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.



    2. A impetrante questiona a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar da paciente, pois teria sido considerada gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente a ela imputado, sem a demonstração da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Alega ser a “paciente primária, portadora de bons antecedentes, com 51 anos de idade, que sempre trabalhou conforme registro em sua CTPS, não sendo proporcional a manutenção da sua prisão que, inclusive, já se estende por mais de seis meses”, pois teria sido levada a efeito em 12.10.2022.



    Anota que a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, pois seria mãe de “duas filhas, ambas menores de idade, sendo: Maria Eduarda da Silva Caldeira, nascida em 24/06/2006 e Ana Clara da Silva Sebastião, nascida em 08/11/2010 que dependem dos seus cuidados (...), salientando que o pai de ANA CLARA é falecido”.



    Afirma ser possível a concessão da prisão domiciliar à paciente, nos termos do que decidido no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 proferido neste Supremo Tribunal, além da aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Liminarmente, a concessão da ordem, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, por medidas cautelares diversas da prisão.



    b) Meritoriamente, a concessão da ordem confirmando a liminar” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 803.610. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar ter sido a paciente presa em flagrante, em 12.10.2022, pelas práticas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que os “militares receberam uma denúncia anônima, materializada no DDU de nº 29520922q, da ocorrência de tráfico de drogas na Rua Joaquim Barretos, nº 125, Jardim Brasil, Pouso Alegre/MG.



      In loco, em campana prévia, os militares observaram que o autuado Eduardo, recebendo drogas do autuado Gabriel. Eduardo, ao perceber a aproximação dos militares, tentou se desfazer das drogas em seu poder, contudo, os militares conseguiram apreender 02 (duas) pedras de crack.



      Em seguida, ainda no local dos fatos, a equipe policial, conseguiu abordar o autuado Gabriel, o qual encontrava-se dentro do comércio. 



    Gabriel, por sua vez, ao ver a presença dos militares tentou se desfazer das drogas em seu poder, arremessando-as, contudo, as substâncias foram prontamente apreendidas. Na ocasião, foram apreendidos com o citado flagranteado diversas pedras de crack.



      O flagranteado Evandro, encontrava-se ao lado de fora de sua residência, que fica localizada nas dependências do estabelecimento em questão e ao ver a ação imediata dos policiais, também entrou para sua residência, contudo, foi prontamente perseguido pelos militares.



      Em sua residência a qual também pertence a autuada Joseana, os militares apreenderam mais entorpecentes, celulares, dinheiro, material de embalagem de drogas, acondicionados em baixo da cama.



      Na outra residência de propriedade da autuada, localizada na Rua Josefina Costa Verde, nº 260, APTO 102, Colina Verde, nesta urbe, também foi apreendida uma munição de calibre .22, marca CBC.



      Os militares acrescentam que Evandro era alvo de diversas denúncias versando sobre o tráfico de drogas e que Joseana confessou a ciência e anuncia da suposta empreitada criminosa, praticada pelo seu companheiro Evandro e os demais”.



    Em 12.10.2022, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XXXVII da comarca de Pouso Alegre/MG converteu a prisão em flagrante da paciente e dos outros acusados em preventiva:



    “(...) É cediço que a prisão preventiva, somente será decretada na hipótese de ineficácia das cautelares previstas no artigo 319 do CPP, e quando presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal.



      No que se refere aos requisitos previstos no artigo 312, verifico que a garantia da ordem pública encontra-se consubstanciada na intranquilidade social que o crime resulta.



      Ainda, as informações prévias contidas no presente procedimento, demonstra a organização e divisão de tarefas dentre os agentes, nos quais, o autuado Evandro e Joseana, tem o dever de armazenar as drogas, o autuado Gabriel as distribui para usuários.



      Saliente-se, ainda, que a considerável quantidade de drogas apreendidas em posse dos autuados (29 buchas de maconha – 73g, 03 tabletes de maconha – 306,3g, 42 papelotes de cocaína – 20,2g, 118 pedras de crack – 40,9g, 04 pedras maiores de crack – 15,16g), bem como a diversidade das mesmas, não podem serem ignoradas, ainda mais, se associado aos fatos em concreto.



      Ainda, consigne-se que a CAC juntada no id 9628821221, informa que o autuado Evandro está em cumprimento de pena, sendo duplamente reincidente, pelo que a decretação da prisão preventiva reforça a necessidade de impedir a reiteração delituosa.



      Destaco que os requisitos relativos à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria constituem o que se poderia chamar de fumus commissi delicti, ou a aparência do delito, equivalente ao fumus boni iuris de todo o processo cautelar, encontram-se devidamente demonstrado nos autos, em especial pelas declarações dos militares.



      Considerando que a pena cominada ao crime de tráfico de drogas e associação são superiores a 04 (quatro) anos pelo que resta superado o requisito do artigo 313, inciso I do CPP.



      Pelos fatos acima noticiados, vejo, dentro deste contexto, que as medidas cautelares declinadas no artigo 319 CPP são insuficientes para evitar que os flagranteados abalem a ordem pública e reiterem nas condutas delituosas.



      Destarte, presentes os indícios de autoria e de materialidade delitiva, autorizadores da prisão em flagrante, e, também, os motivos para manutenção da prisão cautelar do flagranteado, como acima delineado, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSEANA DA SILVA, EVANDRO AUGUSTO FARIAS E GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal”.



    A defesa da paciente postulou em primeira instância a concessão da prisão domiciliar, pleito indeferido em 22.10.2022:



    “(...) Trata-se de pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, formulado pela Acusada JOSEANA DA SILVA, sob o argumento de que é primária, possui bons antecedentes e possui duas filhas menores que dependem de seu sustento.



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.



    Decido.



      Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Acusada foi presa em flagrante delito pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.



      A acusada não comprovou de qualquer forma, ser a única pessoa disponível para assumir os cuidados com as filhas, ou a impossibilidade de que a responsabilidade pudesse ser assumida por outra pessoa. Desta forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença.



      A concessão da liberdade, neste momento, dará à Acusada a sensação de impunidade, principalmente, em se tratando de prática de crime mediante alto impacto social.



    Chamo a atenção para a gravidade do crime de tráfico, prática que é responsável pela onda de violência que assola o país, sendo decorrências diretas deste tipo de delito as mais variadas formas de delinquência, que não assolam somente os grandes centros, mas vêm tomando conta das pacatas cidades do interior.



    Desta forma, cabe ao poder público envidar esforços para diminuir o tráfico de drogas, atividade com efeito devastador, que repercute de forma negativa na busca pela paz social, vez que acarreta diversos outros delitos por parte de usuários que cometem outros crimes para sustentar o vício.



    É certo que estamos diante de um crime cuja gravidade, requer proporcionalmente, a segregação da Acusada, como forma de resguardar a sociedade, diante das condições fáticas do delito.



    O presente pedido não apresenta novos fatos capazes de alterarem o entendimento já esboçado na decisão que decretou a prisão preventiva e, considerando a gravidade em concreto do delito praticado, eis que foram apreendidas em posse dos autuados (29 buchas de maconha – 73g, 03 tabletes de maconha – 306,3g, 42 papelotes de cocaína – 20,2g, 118 pedras de crack – 40,9g, 04 pedras maiores de crack – 15,16g), bem como a diversidade das mesmas, não podem serem ignoradas, ainda mais, se associado aos fatos em concreto. Quantidade esta incompatível com o uso.



    A necessidade da medida encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. A liberdade da indiciada, a meu ver, gera insegurança social, uma vez que põe em risco a ordem pública. Solta, pode não apenas cometer novo delito, como também inviabilizar o célere julgamento do processo.



    Ex positis, considerando que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da acusada ainda persiste, indefiro o pedido de sua revogação, e consequentemente, a conversão da medida em prisão domiciliar”.



    Essa decisão pela não concessão da prisão domiciliar foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus 
n. 1.0000.22.277193-3/000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 16.12.2022:



    “(...) Primeiramente, cumpre salientar que, em que pese a argumentação esboçada na inicial, as certidões de nascimento acostadas ao processo eletrônico atestam que a paciente possui uma filha de 16 (dezesseis) anos de idade (M.E.S.C.) e uma filha que completou 12 (doze) anos de idade recentemente (A.C.S.S.).



    Assim, a princípio, ela sequer se enquadraria nas hipóteses de concessão da prisão domiciliar previstas no Código de Processo Penal.



    No entanto, considerando a possibilidade de a paciente ser genitora de algum menor de 12 (doze) anos cuja certidão de nascimento não consta dos autos, cumpre registrar que tal circunstância, por si só, não autoriza sua automática e imediata colocação em prisão domiciliar.



    (…) O Supremo Tribunal Federal, a seu turno, na ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo 143.641/SP, determinou a concessão da prisão domiciliar a todas as mulheres gestantes ou mães de menores de até 12 (doze) anos presas preventivamente, ressalvando as hipóteses previstas no artigo 318-A do Código de Processo Penal e situações excepcionais a serem fundamentadas casuisticamente.



    Nota-se, portanto, que o julgador não está obrigado a operar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em virtude, por si só, de a acautelada ser genitora de menor de 12 (doze) anos de idade. Na realidade, a substituição é mera possibilidade, a se concretizar na hipótese de o Juiz, no caso em exame, constatar que a medida é adequada, proporcional e viável.



    Se assim não fosse, ter-se-ia a impossibilidade absoluta de decretação da prisão preventiva de qualquer mulher genitora de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não se afigura razoável.



    No caso presente caso, verifico que, a paciente, suspeita de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo armazenava, em tese, as substâncias entorpecentes em sua própria residência, expondo as crianças à criminalidade e ao contato com substâncias proscritas.



    Além disso, conforme ressaltou a digna autoridade impetrada na decisão atacada, não há nos autos provas de que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças e de que elas ficarão completamente desamparadas caso ela permaneça acautelada, o que apenas corrobora a possibilidade da manutenção de seu encarceramento preventivo”. 



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao reavaliar os fundamentos da prisão cautelar da paciente em 23.2.2023 e proferir a decisão objeto da presente impetração, concluindo que “não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, uma vez que a defesa não comprovou que a paciente possui filhos menores de 12 anos, restando ausente o preenchimento dos requisitos previstos nos 
arts. 318, inciso V, e 318-A, ambos do CPP, não havendo se falar, portanto, em concessão de prisão domiciliar”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente e demais acusados, “eis que foram apreendidas em posse dos autuados (29 buchas de maconha – 73g, 03 tabletes de maconha – 306,3g, 42 papelotes de cocaína – 20,2g, 118 pedras de crack – 40,9g, 04 pedras maiores de crack – 15,16g)”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 1º.8.2019).



    7. Ademais, não há se cogitar na espécie de concessão de prisão domiciliar. 



    As instâncias antecedentes assentaram não preencher a paciente os requisitos para a concessão desse benefício. Não foi comprovado ser ela genitora de menor de doze anos, pois os documentos juntados demonstraram “que a paciente possui uma filha de 16 (dezesseis) anos de idade (M.E.S.C.) e uma filha que completou 12 (doze) anos de idade recentemente (A.C.S.S.)”. Foi ressaltado que, ainda que tivesse filha menor de doze anos, “não há nos autos provas de que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças e de que elas ficarão completamente desamparadas caso ela permaneça acautelada”. Asseverou-se também não ser possível a concessão de prisão domiciliar porque a “paciente, suspeita de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo armazenava, em tese, as substâncias entorpecentes em sua própria residência, expondo as crianças à criminalidade e ao contato com substâncias proscritas”.



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante de que a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora